Tribunal: TJSP
Processo: 2270199-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de passaporte e de cartão de crédito em nome da parte executada, visto que tais medidas não guardam similaridade direta com o valor exequendo. Inconformismo da exequente. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. O magistrado pode impor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de passaporte e de cartão de crédito em nome da parte executada, visto que tais medidas não guardam similaridade direta com o valor exequendo. Inconformismo da exequente. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. O magistrado pode impor medidas visando celeridade e efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, inciso IV, do CPC); todavia, estas devem ser ponderadas a fim de evitar providências inúteis à demanda. Por outro lado, a execução tem por finalidade promover atos de expropriação de bens do devedor, para viabilizar a satisfação do crédito exequendo (artigo 789 do CPC), de modo que as medidas requeridas pela exequente não lhe trarão qualquer proveito econômico. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270199-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante FLORIPREV COMERCIO DE FLORES LTDA. ME., é agravado
ADRIANO VINÍCIUS GONÇALVES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270199-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase
de cumprimento de sentença. Decisão agravada que
indeferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação
(CNH), de passaporte e de cartão de crédito em nome da
parte executada, visto que tais medidas não guardam
similaridade direta com o valor exequendo. Inconformismo
da exequente. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão.
O magistrado pode impor medidas visando celeridade e
efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, inciso IV, do
CPC); todavia, estas devem ser ponderadas a fim de evitar
providências inúteis à demanda. Por outro lado, a execução
tem por finalidade promover atos de expropriação de bens
do devedor, para viabilizar a satisfação do crédito
exequendo (artigo 789 do CPC), de modo que as medidas
requeridas pela exequente não lhe trarão qualquer proveito
econômico. Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22486
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLORIPREV COMÉRCIO DE FLORES LTDA. ME. contra a r. decisão
interlocutória (fls. 153 do processo, digitalizada a fls. 167) que, em ação
de cobrança em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a suspensão
da carteira nacional de habilitação (CNH), de passaporte e de cartão de
crédito em nome da parte executada, visto que tais medidas não
guardam similaridade direta com o valor exequendo.
Irresignado, recorre da empresa exequente. Aduz,
resumidamente,
que
restou
demonstrado
o
inadimplemento
do
executado, além de não possuir pens passíveis de penhora ante inúmeras
tratativas infrutíferas, restaram efetivamente exauridas as diligências
judiciais em busca de bens.
Salienta ainda que a lei não ressalva a natureza da
dívida para o deferimento do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270199-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Imperioso reconhecer-se a utilidade/cabimento das
medidas
coercitivas
requeridas.
Inclusive,
a
plausibilidade
do
requerimento se consolida pelo recente entendimento sedimentado pelo
C.STJ acerca da matéria. Ademais, referidas medidas estão sendo
regularmente utilizadas pelos Tribunais de Justiça do país para compelir
os devedores a quitar suas obrigações. Prequestiona o artigo 139, IV,
CPC. Pugnou pelo provimento do agravo.
Facultou-se a manifestação da parte agravada.
FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, cujo crédito exequendo é de R$ 2.144,18
(dezembro de 2018).
Em que pesem os argumentos da agravante, razão
não lhe assiste.
Certo é que o estatuto processual civil prevê:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV
-
determinar
todas
as medidas indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária;
Ocorre, todavia, que tais medidas devem ser
ponderadas pelo MM. Juízo a quo, a fim de evitar providências inúteis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270199-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demanda.
Nos termos do artigo 789 do CPC, a execução tem
por finalidade promover atos de expropriação de bens do devedor, para
viabilizar a satisfação do crédito exequendo, de modo que as medidas,
aqui pleiteadas pela exequente, não lhe trará proveito econômico.
Assim, tem-se que o pedido é desarrazoado. Nesse
sentido a jurisprudência:
Arrendamento Mercantil. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais julgada
improcedente. Cumprimento de Sentença. Execução
de
verba
honorária
sucumbencial.
Pleito
para
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e
bloqueio dos cartões de crédito do executado.
Descabimento.
Possibilidade
de
imposição
de
medidas indutivas pelo Magistrado, que, porém, não
podem ser aplicadas indiscriminadamente, sob pena
de configurar abuso e prejuízo aos direitos e
garantias do executado. Suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação, que viola o direito à
liberdade de locomoção (artigo 5o, inciso XV, da CF).
Inexistência de informação acerca da propriedade de
veículo. Bloqueio de cartão de crédito. Medida
excessiva e desarrazoada, que vai de encontro ao
princípio da menor onerosidade do devedor (art.
805, do CPC), além de afetar contrato mantido com
terceiro. Decisão mantida. Recurso não provido. (A.I.
no 2166049-41.2016.8.26.0000, Rel. Des. Bonilha
Filho, 26a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 01/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270199-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Agravo de instrumento. Prestação de serviços
educacionais. Monitória. Cumprimento de sentença.
Não localização de bens da devedora passíveis de
penhora. Pedido de expedição de mandado para
apreensão da Carteira Nacional da Habilitação, do
passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da
devedora até a quitação do débito. Indeferimento.
Restrição
de
direitos:
abusividade
na
medida
pretendida. Ademais, tais medidas não se prestariam
a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. Agravo
improvido. (A.I. no 2225383-06.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, 32a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 01/12/2016).
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada. Se dão como prequestionados todos os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões recursais, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo
por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo NÃO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)